Tribunal: STF
Processo: Pet 10840
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-20
Data de publicação: 2023-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de petição ajuizada por Sheila Christiane Macário dos Santos, com pedido liminar, impugnando o art. 8°, II, da Lei 11.416/2006 com a redação dada pela Lei 14.456/2022, sob o argumento de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa. 



    Explica que o projeto de lei do qual originou a Lei 14.456/2022 sofreu emenda parlamentar durante a sua tramitação, ocasião em que os cargos de técnico do Poder Judiciário Federal passaram a ter como requisito de escolaridade a formação superior. Entende, portanto, violada a competência privativa do Supremo Tribunal Federal para dispor sobre os servidores do judiciário federal. Afirma, ainda, que a norma restringe o acesso aos cargos de técnico judiciário, infringindo o princípio da isonomia do concurso público. 



    Requer, além da concessão do benefício da gratuidade de justiça, a concessão de liminar para a suspensão do dispositivo impugnado, e ao final, que os cargos de técnico do Poder Judiciário Federal voltem a ter como requisito a formação em nível médio de escolaridade. 



    É o relatório. Decido.



    O presente instrumento processual não comporta conhecimento, porque a petição inicial mostra-se inepta.



    De plano, revela-se evidente a incompetência deste Supremo Tribunal Federal para conhecer de uma petição aforada por pessoa física, com o objetivo de declarar a inconstitucionalidade do art. 8°, II, da Lei 11.416/2006 com a redação dada pela Lei 14.456/2022.



    Da leitura da exordial não se depreende, sequer em tese, o permissivo constitucional que serviria de amparo para a propositura da presente demanda, muito menos a outorga de legitimidade ativa para uma pessoa física.



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não se admitir, por ilegitimidade ad causam, ações do controle concentrado propostas por não legitimados do rol do art. 103 da Constituição Federal. Nesse sentido, colho os seguintes precedentes:



    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DA SOCIEDADE RURAL BRASILEIRA – SRB. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A SRB não possui legitimidade ativa para propor ações de controle abstrato de constitucionalidade, por representar, indistintamente, associados que exerçam ou não atividade rural, de modo a admitir pessoas que pertencem a categorias heterogêneas, as quais certamente possuem interesses distintos e, por vezes, contraditórios. II - Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento”. (ADI 5983 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 18.10.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 17.389/2021 DO ESTADO DE SÃO PAULO. ALEGADA INVASÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO. ENTIDADE DE CLASSE DE ALCANCE NACIONAL. ASSOCIAÇÃO DE COMPOSIÇÃO HETEROGÊNEA NÃO REPRESENTATIVA DE CATEGORIA ECONÔMICA OU PROFISSIONAL. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Consolidou-se a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que a composição heterogênea de associação que reúna, em função de explícita previsão estatutária, pessoas vinculadas a categorias distintas e grupos sociais diversos descaracteriza sua representatividade para os fins de controle abstrato de constitucionalidade. 2. Demonstrou-se, na decisão agravada, não ser a autora entidade de classe para os fins do inc. IX do art. 103 da Constituição. A heterogeneidade na representação dos setores de industrialização, comercialização, importação, exportação e prestação de serviços de pirotecnia descaracteriza a autora como legitimado ativa para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade, inexistente a correlação entre o objeto do pedido de declaração de inconstitucionalidade e os diversos objetivos institucionais da associação. 3. Ausência de legitimidade ativa. Precedentes. Agravo desprovido”. (ADI 7006 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 07.03.2022)



    Nesses termos, entende-se por óbvio, que esta Corte não possui competência originária para processar e julgar ações movidas por particulares instaurando o controle abstrato de constitucionalidade. 



    Ante o exposto, não conheço da presente petição, por ser inviável (art. 330, II, CPC c/c 21, §1º, RISTF), com prejuízo da liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de janeiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente